Tribunal: TJMT
Processo: 1064177-04.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064177-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES OLIVEIRA ALVES - CPF: 406.584.901-25 (RECORRENTE), ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO), ETVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 346.316.741-72 (RECORRENTE), NILSON ROMERO BELMONTE - CPF: 655.375.561-20 (RECORRIDO), FRANCY ANNE BELMONTE GONCALVES - CPF: 013.758.481-43 (ADVOGADO), NILSON MIKAEL DE AZEVEDO BELMONTE - CPF: 052.072.651-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – AÇÃO PROPOSTA CONTRA CONDUTOR E PROPRIETÁRIO – TESE DE ALIENAÇÃO DO VEÍCULO AO CONDUTOR – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE VENDA DO VEÍCULO AO CONDUTOR – CRV PREENCHIDA E SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA DAS PARTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO AFASTADA – REPARAÇÃO MATERIAL PARCIALMENTE DEFERIDO E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – COLISÃO TRASEIRA – LOCAÇÃO DE VEÍCULO DURANTE O PERÍODO ENTRE O SINISTRO E O CONSERTO DO AUTOMÓVEL DOS AUTORES - CUSTO COMPROVADO - DEVER DE RESSARCIR AS DESPESAS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE ABALO PSÍQUICO OU A INTEGRIDADE FÍSICA –– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inexistência de provas quanto a transferência de propriedade do veículo, afasta a alegação de ilegitimidade passiva do proprietário, vez que é filho do condutor e o documento de transferência não está com firma reconhecida.

O ressarcimento do valor da locação de carro reserva, deve ser acolhido, vez que se trata de dano material sofrido pela parte autora em razão do acidente.

O simples abalroamento de veículos não é suficiente para configuração de dano moral.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia, sensação dolorosa que devido a sua intensidade impende ser indenizada. É violação a direito da personalidade.

Não havendo comprovação de qualquer violação a direito da personalidade, abalo psíquico ou violação à integridade física inexiste dano moral a ser indenizado.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelas partes promoventes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial e reconheceu a ilegitimidade passiva do proprietário do veículo NILSON MIKAEL DE AZEVEDO BELMONTE, e condenou o promovido NILSON ROMERO BELMONTE, ora Recorrida, ao pagamento de indenização por dano material, no valor de
R$ 3.151,00 (Três mil cento e cinquenta e um reais)
, e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais para o fim de CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte reclamante o valor de
R$ 3.151,00 (Três mil cento e cinquenta e um reais),
acrescidos de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva em desfavor de NILSON MIKAEL DE AZEVEDO BELMONTE, uma vez que não ficou comprovada sua participação no evento e conforme comprovante do DUT (id. 119546090).

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Os promoventes interpuseram recurso inominado e, nas razões recursais, alegaram a necessidade de reforma da sentença para afastar a ilegitimidade passiva do reclamado NILSON MIKAEL DE AZEVEDO BELMONTE, bem como a condenação dos reclamados em danos morais.

Houve a apresentação de contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Inicialmente, a sentença deve ser reformada no sentido de reconhecer a
legitimidade passiva
do recorrido NILSON MIKAEL DE AZEVEDO BELMONTE, vez que o mesmo é filho do condutor e proprietário do veículo. Além de que, o documento de transferência do veículo apresentado não está com firma reconhecida, não sendo meio idôneo de prova da transmissão.

No que se refere ao
dano material
, consistente nos valores correspondentes a locação e complemento da locação do veículo, no valor de
R$ 4.523,48 (quatro mil quinhentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos)
, deve ser acolhido, vez que devidamente demonstrado no id. 182114179. Nesse sentido:

“Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Demora no reparo de veículo, após acidente de trânsito.
Pedido de reembolso dos gastos com a locação de outro veículo durante período de conserto. Danos materiais decorrentes de aluguel de veículo comprovados
. Danos morais configurados. Tempo demasiadamente excessivo para o conserto do automóvel, sem razão plausível. Situação que em muito extrapola o mero aborrecimento. Quantum indenizatório mantido. Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10006015020168260156 SP 1000601-50.2016.8.26.0156, Relator: Walter Cesar Exner, Data de Julgamento: 23/07/2018, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2018) - grifei

Quanto ao dano moral, todavia, em se tratando de acidente de trânsito, sem maiores consequências, sem violação à integridade física, inexiste pressuposto para seu reconhecimento, pois este representa violação a direito da personalidade, o que não se evidencia dos autos.

Com efeito, o recurso deve ser provido para afastar a ilegitimidade passiva do segundo promovido a fim de condená-lo ao pagamento de indenização por dano material.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer a legitimidade passiva
do promovido NILSON MIKAEL DE AZEVEDO BELMONTE e para condená-lo solidariamente com o reclamado NILSON ROMERO BELMONTE.

Condenar os reclamados, solidariamente, ao pagamento de indenização por
dano material
pela locação e complementação da locação de veículo, no valor de
R$ 4.523,48 (quatro mil quinhentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos),
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido de condenação em danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024